Tribunal: TJDFT
Processo: 0720102-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720102-60.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WAGNER FARIA DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VALOR EM ESPÉCIE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos autos do pedido de restituição de bens fica preclusa a alegação de nulidade das provas da ação principal se a sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros. 2. O conjunto probatório dos autos demonstra que o montante apreendido com o réu era de sua propriedade, não sendo o caso de remeter as partes ao Juízo Cível, como disposto no artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal. 3. Estabelece o artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal que é efeito extrapenal da condenação a perda em favor de União de qualquer valor auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. 4. No caso em análise, incabível a restituição de elevada quantia de dinheiro em espécie apreendida em contexto de crime de posse de inúmeras armas de fogo e munições, em via pública, uma vez que as circunstâncias da apreensão evidenciam que o montante se refere a proveito auferido com a prática de crimes pelo recorrente, além de que este não demonstrou a origem lícita do dinheiro. 5. Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento da restituição da quantia em dinheiro apreendida com o recorrente. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 118, 119, 120 e 121 e 395, inciso III, todos do Código de Processo Penal, bem como 43, inciso II, 91 e 91-A, todos do Código Penal, sustentando que não há pedido na denúncia referente ao perdimento de bens nem há provas de que os bens são proveito de atividade criminosa. Em adição, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, III, X, XI, XII, XII, XXI, XXII, XXIII e LVI, da Constituição Federal. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, suscitando, ainda, a ilicitude das provas obtidas sem mandado judicial, apontando violação ao 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXVIII e LV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 118, 119, 120 e 121 e 395, inciso III, todos do Código de Processo Penal, bem como 43, inciso II, 91 e 91-A, todos do Código Penal. Em primeiro lugar, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe-lhe apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (AgRg no REsp 1868141/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 25/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Uma vez que, no caso, as instâncias ordinárias concluíram pela utilização do veículo automotor na prática do crime de tráfico de drogas, para concluir-se em sentido contrário - ou seja, para concluir pela origem lícita do bem apreendido e declarar ilegal o perdimento do referido veículo -, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.”4. (AgRg no AREsp 1522195/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 17/3/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta tese de ilicitude das provas, a Suprema Corte, ao apreciar o RE 603616 (Relator GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016 – Tema 280), definiu, também sob o rito da repercussão geral, que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXVIII, ambos da Constituição Federal, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009